Tribunal: STF
Processo: SS 5706
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Suspensão de Segurança. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário.



IV. Dispositivo



5. Pedido a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.



__________



Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Vilhena, que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.



    2. Na origem, em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Procuradores do Município de Vilhena, o juízo de primeira instância deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de decreto municipal que nomeara para o cargo de Procurador-Geral do Município pessoa que não integra o quadro funcional dos procuradores. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento distribuído para a 2ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia (autos nº 0801965-20.2025.8.22.0000). O relator do feito, Des. Miguel Monico, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança.



    4. O Município defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem pública, porque deixa a Procuradoria-Geral do Município sem seu órgão de cúpula. Entende que não há inconstitucionalidade na nomeação em comissão do Procurador- Geral do Município. Sustenta que sua posição está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    5. A Associação dos Procuradores do Município de Vilhena apresentou contestação. Aponta que o agravo de instrumento na origem ainda não teve o mérito julgado, de modo que o pedido de suspensão representaria supressão de instância. Sustenta que a criação do cargo em comissão de Procurador-Geral do Município viola parâmetros normativos (art. 37, V, da Constituição) e jurisprudenciais (ADPF 1037, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 19.08.2024). Cita que, na ausência de nomeação do Procurador-Geral do Município, o Subprocurador-Geral tem atuado, de modo que não há risco à continuidade do serviço público.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Constitucional. Suspensão dos efeitos de decreto municipal de nomeação do Procurador-Geral Municipal de Vilhena/RO. Legislação local que prevê o cargo de Procurador-Geral como de provimento em comissão. Ausência de comprovação de grave lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja indeferido.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    8. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Vilhena para impugnar a decisão liminar do juízo de primeiro grau que sustou os efeitos de decreto de nomeação para o cargo em comissão de Procurador-Geral do Município. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.



    9. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.



    11. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente